Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-93.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708672-93.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: VANESSA CRISTINA FELICIANO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, em face da r. sentença que, nos autos de ação monitória movida pelo apelante em desfavor de VANESSA CRISTINA FELICIANO DA SILVA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 74350445). O recurso de apelação foi interposto desacompanhado do comprovante de pagamento, não tendo a parte formulado pedido de gratuidade de justiça. Consoante o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora